Tribunal: STF
Processo: Rcl 50098
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski, para análise de redistribuição.
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação apresentada por Adelmo Farias Barbosa em face de decisão do Juiz Federal da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas no processo de Cumprimento de Sentença nº 0003575-61.2021.4.05.08, em razão de título judicial oriundo da reclamação trabalhista nº 0157300-52.5.19.1989.0003, da 3ª Vara do Trabalho de Maceió, que determinou ‘a reimplantação do reajuste de 26,05% na forma como vinha sendo calculada em abril/1993 até maio de 2006’. Alega-se descumprimento do Tema de Repercussão Geral nº 360. 
    Quando da distribuição, foi apontada a prevenção para o MS nº 36.123, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski e impetrado contra o Acórdão 6492/2017 do Tribunal de Contas da União. No citado acórdão, foi determinada ‘a absorção das rubricas judiciais referentes à URP de fevereiro de 1989 (26,05%) [...] excetuados os casos em que eventualmente haja decisão judicial impedindo expressamente a absorção por futuros aumentos remuneratórios concedidos por lei à carreira, a exemplo das Reclamações Trabalhistas 0157300-52.1989.5.19.0003 e 0064700-12.1989.5.19.0003’, razão pela qual foi apontada a prevenção, nos termos do artigo 69, caput, do Regimento Interno desta Corte.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MATENHO a distribuição da presente reclamação ao Ministro Ricardo Lewandowski.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente